Tribunal: TCU
Processo: 017.015/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8748/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.015/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Giselle Monteiro (XXX.545.487-XX); Ivone Bittencourt Barreto de Araujo (XXX.069.687-XX); Maria Anai Freire (XXX.381.724-XX); Maria Irali Freire de Souza (XXX.402.154-XX); Maria Irani Freire Costa Cabral Lima (XXX.402.074-XX); Maria Jaeci Freire (XXX.294.014-XX); Maria Maraci Freire Cruz (XXX.050.564-XX); Marilene Mendonca da Silva (XXX.306.207-XX); Marli Mendonca da Silva (XXX.953.547-XX); Maurina Liodoro Lopes (XXX.716.447-XX); Wilma Monteiro Teixeira Rocha (XXX.545.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.